Tribunal: TJES
Processo: 5014664-49.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Ausência de Fundamentação; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014664-49.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EMANUEL CARLOS DA SILVA SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014664-49.2023.8.08.0000

PACIENTE: EMANUEL CARLOS DA SILVA SOUZA

Advogado do(a) PACIENTE: MURILO MACHADO RANGEL - ES29642-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO – DECISÃO JUDICIAL AUTORIZATIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO IX, DA CF. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ORDEM CONCEDIDA.

1.

Os dados armazenados nos aparelhos celulares

- envio e recebimento de mensagens via SMS, programas ou aplicativos de troca de mensagens, fotografias etc. -, por dizerem respeito à intimidade e à vida privada do indivíduo, são invioláveis, nos termos em

que previsto no inciso X do art. 5º da Constituição Federal, só podendo, portanto, ser acessados e utilizados mediante prévia autorização judicial, com base em decisão devidamente motivada que evidencie a imprescindibilidade da medida, capaz de justificar a mitigação do direito à intimidade e à privacidade do agente. Precedente STJ.

2. Observa-se que nenhuma fundamentação fora exarada a respeito da necessidade da medida na hipótese em análise, sequer fora utilizada a técnica da motivação
per relationem
para a autorização da quebra de sigilo de dados telemáticos, de sorte que é inegável a violação da garantia prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal, segundo a qual todas as decis
ões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

3. Ordem concedida parcialmente para declarar a nulidade das provas colhidas a partir da extração dos dados telemáticos constantes do aparelho celular apreendido na residência do corréu Gabriel, devendo a apontada autoridade coatora avaliar a possibilidade ou não de manutenção da prisão preventiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014664-49.2023.8.08.0000

PACIENTE: EMANUEL CARLOS DA SILVA SOUZA

Advogado do(a) PACIENTE: MURILO MACHADO RANGEL - ES29642-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
EMANUEL CARLOS DA SILVA SOUZA
em face de suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
/ES
, no Auto de Prisão em Flagrante tombado sob nº
0007775-20.2023.8.08.0048
, por meio do qual houve autorização para extração dos dados constantes do aparelho celular de Gabriel de Souza Lacerda, ensejando o indiciamento do paciente Emanuel pela prática do delito previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06.

Extrai-se dos documentos colacionados aos autos que, no dia 10.11.2023, policiais civis da Delegacia De Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra receberam informações no sentido de que Gabriel de Souza Lacerda – investigado por crime de homicídio – encontrava-se armado em sua residência e embalando substâncias entorpecentes.

Os agentes públicos deslocaram-se para averiguar a denúncia anônima, quando foi possível visualizar, pela janela da residência de Gabriel, uma quantidade de drogas no braço do sofá da sala. Diante do estado flagrancial, os policiais adentraram a residência e localizaram Gabriel dormindo com uma pistola calibre.38, modelo PT 58, nº KWI10439, municiada, e pronta para disparo, debaixo do travesseiro de Gabriel.

No local, além da arma de fogo, havia 02 (dois) carregadores de pistola calibre .38, 40 (quarenta) munições, sendo 21 (vinte e uma) de calibre .9mm e 19 (dezenove) de calibre .380; 15 (quinze) pedras de crack, material para embalo de drogas, 01 (uma) máquina de cartão e 02 (dois) aparelhos celulares.

Gabriel fora preso em flagrante delito, sendo requerida pelo Delegado de Polícia a decretação de sua prisão preventiva, bem como a autorização judicial para a extração de imagens, vídeos, ligações, mensagens e fotos de redes sociais, mensagens de texto e whatsapp armazenadas nos aparelhos celulares apreendidos em poder de Gabriel.

Houve autorização judicial para a extração dos dados dos aparelhos celulares apreendidos em poder do autuado Gabriel, conforme solicitado pela Autoridade Policial, porém a defesa aduz que a decisão fora desprovida de qualquer fundamentação e, portanto, deve ser declarada a nulidade de todas as provas obtidas a partir dela.

Analisando-se os documentos acostados pela defesa, observa-se que houve pedido da Autoridade Policial para extração dos dados existentes no aparelho celular de Gabriel, sendo o pleito deferido pela MMª. Juíza de Direito que realizou a audiência de Custódia, sob os seguintes fundamentos:

“ (...) Determino a extração de imagens, vídeos, ligações, mensagens e fotos de redes sociais, mensagens de texto e whatsapp armazenadas nos aparelhos celulares apreendidos em poder do autuado, conforme solicitado pela Autoridade Policial.”

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os dados armazenados nos aparelhos celulares

- envio e recebimento de mensagens via SMS, programas ou aplicativos de troca de mensagens, fotografias etc. -, por dizerem respeito à intimidade e à vida privada do indivíduo, são invioláveis, nos termos em

que previsto no inciso X do art. 5º da Constituição Federal, só podendo, portanto, ser acessados e utilizados mediante prévia autorização judicial,
com base em

decisão devidamente motivada que evidencie a imprescindibilidade da medida, capaz de justificar a mitigação do direito à intimidade e à privacidade

do agente
.
(HC n. 672.688/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Cediço que a decisão de quebra de sigilo telefônico e telemático não exige fundamentação exaustiva, de modo que o magistrado pode decretá-la mediante fundamentação concisa, o que não se confunde com ausência de fundamentação.

Todavia, observa-se que nenhuma fundamentação fora exarada a respeito da necessidade da medida na hipótese em análise, sequer fora utilizada a técnica da motivação
per relationem
para a autorização da quebra de sigilo de dados telemáticos, de sorte que é inegável a violação da garantia prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal, segundo a qual todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

A decisão judicial carece de fundamentação, na medida em que apenas deferiu o pedido requerido pela autoridade policial, porém, não teceu qualquer argumento a respeito dos motivos que levaram-na a deferir a medida.

Assim, não me resta outra solução a não ser determinar a nulidade das provas colhidas a partir da extração dos dados telemáticos constantes do aparelho celular apreendido na residência do corréu Gabriel, por ter sido a ordem judicial desprovida de fundamentação, sem prejuízo de que a extração dos dados seja novamente deferida por meio de requerimento da autoridade policial ou pelo Ministério Público
em decisão devidamente fundamentada.

Deixo de analisar a pertinência da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que, a despeito da declaração de ilicitude das provas, é possível que a autoridade apontada como coatora extraia a existência de justa causa para a ação penal a partir de outros elementos de provas porventura existentes nos autos originários e que não sejam derivados da prova declarada nula.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONCEDO PARCIALMENTE
a presente ordem de
habeas corpus,
para declarar a nulidade das provas colhidas a partir da extração dos dados telemáticos constantes do aparelho celular apreendido na residência do corréu Gabriel, devendo a apontada autoridade coatora avaliar a possibilidade ou não de manutenção da prisão preventiva do paciente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para conceder parcialmente a ordem.

É como voto.